Tribunal: TJMT
Processo: 0007452-18.2013.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007452-18.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LISIS CIBELE MEDINA - CPF: 807.506.991-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – AFASTADA- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL – AFASTADA – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO REFERIDO ADICIONAL -
AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE –

PEDIDO DE
ELEVAÇÃO DE CLASSE E NÍVEL DA REQUERENTE NOS TERMOS DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 96/2006, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS E SÁRIOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – AFASTADA-
AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Juízo singular analisou todo o aduzido na petição inicial e proferiu sentença com fundamentação jurídica suficiente para resolver o mérito indeferindo o direito da recorrente quanto aos seus pedidos.

A
o contrário do aduzido pela Apelante, foi realizada perícia técnica para atestar a necessidade do recebimento do adicional de insalubridade por esta, bem como o seu grau, conforme se pode verificar no laudo pericial disponível nos autos.

Ocorre que, em que pese à Constituição Federal prever o direito ao adicional de insalubridade, entendo que o Agente de Combate a Endemia não faz jus ao recebimento de tal benefício, uma vez que a atividade por ele desenvolvida não se enquadra nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15 –, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância e deliberando as situações que configuram ambientes insalubres, bem assim os meios de proteção do trabalhador.

A alegação da
necessidade de elevação de classe e nível da Requerente nos termos do disposto na Lei Complementar n. 96/2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Barra do Garças/MT não merece sequer ser analisada, eis que não foi aduzida em sua inicial, tratando-se de inovação recursal legal.

Por fim, não merece guarida a pretensão da Apelante na condenação do ente público municipal ao pagamento de danos morais em seu favor, eis que ausente conduta ilícita por parte da administração municipal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0007452-18.2013.8.11.0004

APELANTE:
LISIS CIBELE MEDINA

APELADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação

Cível
interposto por
Lisis Cibele Medina
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Trabalhista n. 0007452-18.2013.811.0004 (Código n. 174140), ajuizada pela Apelante em desfavor do Município de Barra do Garças, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial,
resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/15.

Considerando a sucumbência,
CONDENO a parte requerente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2o e 3o, I, CPC/15), verbas que ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, visto que a demandante é beneficiária da justiça gratuita (fl.22), art. 98, §3o, CPC/15.”

A Apelante sustenta que,
diante da inexistência de realização da perícia, bem como da inexistência de qualquer intimação no sentindo de marcar a data para realização da mesma, ou até mesmo a concordância do perito para que a realizasse, seja reformada a sentença de primeiro grau, diante do cerceamento de defesa ante a necessidade do trabalho técnico para se determinar o grau de insalubridade,
bem como
a falta de fundamentação jurídica na sentença para resolver o mérito indeferindo o direito da recorrente.

Defende que,
no que tange ao adicional de insalubridade, insta frisar que as atividades exercidas são indubitavelmente insalubres, nos termos do anexo 14 da Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho, por ser extremamente nociva à saúde, portanto, pugna-se pela designação de perícia técnica, devendo-se observar a súmula n. 293 do c. TST, e consequente reforma da decisão de 1o grau, pois que insuficiente de fundamentos para denegar o direito do recorrente.

Aduz que, faz jus à elevação de classe e nível nos termos do disposto na Lei Complementar n. 96/2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Barra do Garças/MT.

Por fim, alega o cabimento do pagamento de dano moral em seu favor, ante o argumento de que não foi fornecido os materiais de proteção individual (EPI) a Requerente durante todo o seu labor, o que culminaria em pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo que sequer foi pago.

Neste contexto, requer a reforma integral da sentença de 1o grau, bem como a condenação do ente público municipal requerido ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais.

O Município de Barra do Garças/MT apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 2191071, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença em seus exatos termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 2529702, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por Lisis Cibele Medina em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Trabalhista n. 0007452-18.2013.811.0004 (Código n. 174140), ajuizada pela Apelante em desfavor do Município de Barra do Garças, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/15.

Considerando a sucumbência, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2o e 3o, I, CPC/15), verbas que ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, visto que a demandante é beneficiária da justiça gratuita (fl.22), art. 98, §3o, CPC/15.”

Da análise do caso emergente dos autos, bem como do aduzido nas razões do apelo, tenho que o
recurso não merece provimento.

Explico melhor.

Foi proposta na origem
ação reclamatória trabalhista ajuizada pela Apelante em desfavor do Apelado.

Em breve suma, a Requerente argumenta que, na condição de
servidora admitida via concurso público para o cargo de agente de endemias
, tem direito ao adicional de insalubridade em seu grau máximo, bem como ao incentivo federal fixado pela Portaria n. 260 de 21 de janeiro de 2013 (R$ 950,00) para os Agentes Comunitários de Saúde e percepção de salário na forma do anexo estabelecido pela Lei Federal 11.350/2006.

Requer, ainda, o reconhecimento do direto de recebimento dos seus vencimentos nos termos como estabelecido nos anexos do diploma federal; recebimento do incentivo financeiro instituído na Portaria n. 260 de 21 de janeiro de 2013; recebimento de adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%); reflexos e reparação por danos morais.

O Juízo singular, analisando a demanda apresentada, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/15 e condenando a Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, verbas que ficaram sob a condição suspensiva de exigibilidade, visto que a demandante é beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem.

Em sede de apelação, a Requerente defende a ausência da realização de perícia para verificação do grau de insalubridade a ser recebido, a ausência de fundamentação jurídica na sentença para resolver o mérito indeferindo o direito da recorrente quanto aos seus pedidos, a necessidade de ser concedido o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), bem como a elevação de classe e nível nos termos do disposto na Lei Complementar n. 96/2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Barra do Garças/MT e o recebimento de danos morais.

De início, verifico que não merece prosperar o argumento de que não houve fundamentação jurídica suficiente na sentença para resolver o mérito indeferindo o direito da recorrente quanto aos seus pedidos, vez que esta restou-se devidamente fundamentada, senão vejamos:

“(...)

Com efeito, a partir da EC63/2010, o §5o, art.198, CF, passou a ter a seguinte redação:

“§5o, art.198, CF. Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.”

6. Do dispositivo constitucional, vê-se claramente que o constituinte derivado teve por objetivo que a regulação das carreiras concernentes às atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias fosse feita por legislação federal (rectius: nacional na parte em que dispõe de normas gerais), a fim de dar uniformidade de tratamento a essa modalidade de agente público, presente praticamente em todos os entes federativos.

7. Então, para regulamentar a Constituição, foi editada a Lei 11.350/2006, que em seu art.8o diz que “[o]s Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa”.

8. Além disso, mencionada Lei também possui outros dispositivos outorgando importantes direitos à categoria de servidor em questão, tais como a instituição de um piso salarial (art.9o-A, §1o, redação acrescida pela Lei 12.994/2014); adicional de insalubridade, conforme CLT ou lei específica (art.9o-A, §3o ); e, enfim, para os servidores da União, criou-se uma tabela de faixas salarias, atualizadas periodicamente, as quais constam nos anexos.

REMUNERAÇÃO E INCENTIVO FINANCEIRO

9. Uma das pretensões da parte autora é a percepção de vencimentos de igual forma à estabelecida nos anexos da Lei 11.350/2006. Sem razão, porém. Isso porque, consoante se depreende claramente dos arts.11 e 15 daquele diploma legislativo, a remuneração descrita em seus anexos refere-se exclusivamente aos servidores da Funasa, visto que criado um quadro suplementar de combate a endemias, de modo que não tem o condão de vincular outros entes federativos.

10. E nem poderia, sob pena de violação do pacto federativo, já que a Constituição Federal dotou cada unidade política, por simetria, de competência para dispor sobre seu pessoal, especialmente quanto ao regime remuneratório.

11. Oportuno registrar nesse contexto que o Supremo Tribunal Federal já sumulou o entendimento pelo qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia ”.

12. Dessa forma, não se pode equiparar a remuneração da autora àquela prevista nos anexos da Lei 11.350/06, uma vez que ela, conforme afirmou-se na petição inicial, já submetida a regime próprio estabelecido pelo município de Barra do Garças-MT e regido pela Lei Complementar municipal 91/2005.No mesmo sentido, confira-se o que já decidiu o E. Tribunal de Justiça:

(...) A tabela anexa a Lei Federal no 11.350/2006 se aplicará somente aos Agentes Comunitários de Saúde da FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, sendo que foi atribuído ao gestor local do Sistema Único de Saúde dispôr sobre a contratação dos demais agentes. (...)”(Apelação / Remessa Necessária 63669/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 16/03/2016)

13. Registre-se que após o ajuizamento desta ação entrou em vigor a Lei 12.994/2014, que instituiu o piso nacional de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais, para uma jornada de 40 horas diárias (art.9-A). Contudo, a aplicabilidade desse piso não é objeto de pedido ou causa de pedir, os quais se restringem à pretensão de recebimento de salário igual ao constante dos anexos. Portanto, não cabe agora, na sentença, decidir a respeito, até mesmo para não ferir o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo do ajuizamento de nova demanda com o objetivo de implementar do piso salarial estabelecido pela Lei 12.994/2014.

14. Igualmente, não colhe o pedido de pagamento do auxílio previsto na Portaria do Ministério da Saúde n.261/2013, e isso porque essa verba refere-se a incentivo do Ministério da Saúde aos Municípios com vistas ao custeio das ações desenvolvidas na estratégia Agentes Comunitários de Saúde, dentre as quais um dos itens é o salário dos ACS.

15. Ou seja, a verba serve para ajudar o ente federado, e não para ser repassada diretamente ao agente. “Tal repasse não corresponde nenhum piso salarial, cuja fixação é de competência exclusiva do Poder Executivo da respectiva esfera governamental, em obediência à autonomia federativa estabelecida pela Constituição da República Federativa do Brasil” (Ap 139652/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017.

16. Do que foi dito, é de se concluir pela rejeição dos pedidos de pagamento conforme anexos da Lei 11.350/2006, bem como do auxílio financeiro instituído pela Portaria do Ministério da Saúde n.261/2013.

DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

17. O adicional de insalubridade também possui natureza remuneratória, de modo que sua concessão não pode ocorrer cumulativamente com o regime do subsídio estabelecido na Lei Complementar no. 91/2005, pois tal regime presume que situações excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estão devidamente abarcados pelo subsídio.

18. No caso em foco, a autora afirma que foi admitida em 2012, momento em que já estava vigente a Lei que regulamenta a carreira, e, por isso mesmo, tem direito apenas ao recebimento da parcela única denominada subsídio.

19. De forma análoga, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que os servidores federais não têm direito adquirido ao recebimento de adicionais ou vantagens pessoais após a edição da Lei 11.358/2006, que instituiu nova forma de remuneração por meio de subsídio fixado em parcela única. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no REsp 1410858/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014)

20. Frise-se que em momento muito posterior ao ajuizamento da demanda a Lei 13.342/2016 acrescentou ao art.9o-A o §3o, o qual assegura aos agentes de combate a endemias o recebimento do adicional de insalubridade, nos termos de legislação específica, quando submetidos a regime diverso do celetista (inciso II). Como a legislação específica do município (LC91/2005) estabeleceu regime de subsídio, fica inviabilizada a concessão do adicional pleiteado.

21. Destarte, também é de se julgar improcedente o pedido de recebimento de adicional de insalubridade.

DO DANO MORAL

22. A pretensão de reparação por danos morais é sucessiva às demais, e uma vez não merecendo guarida os outros pleitos, também é de rechaçar o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais.”

Outrossim, ao contrário do aduzido pela Apelante, foi realizada perícia técnica para atestar a necessidade do recebimento do adicional de insalubridade por esta, bem como o seu grau, conforme se pode verificar no laudo pericial disponível no ID n. 2190201, realizado pela Sra. Erika de Lima Lula Freitas Lacerda, que possui a seguinte conclusão:

“(...)
concluímos que, nos termos da NR 15, em seu anexo 14, bem como na NR 32, a reclamante laborou em operações com pacientes, materiais e locais infectocontagiantes, com probabilidade de exposição ocupacional, sendo que nestes casos o adicional de insalubridade é de grau médio, ou seja, de 20% (vinte por cento).”

Ocorre que, em que pese à Constituição Federal prever o direito ao adicional de insalubridade, entendo que o Agente de Combate a Endemia não faz jus ao recebimento de tal benefício, uma vez que a atividade por ele desenvolvida não se enquadra nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15 –, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância e deliberando as situações que configuram ambientes insalubres, bem assim os meios de proteção do trabalhador.

Sobre o tema, o entendimento contemporâneo externado pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que o atendimento residencial, cuja atuação é inerente ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, não pode ser equiparado àqueles trabalhos executados em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagiante, tais como hospitais, ambulatórios, enfermarias ou similares, pois, se contato houver, será meramente eventual e não permanente. Vejamos:

RECURSO DE REVISTA.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRABALHO REALIZADO EM RESIDÊNCIAS.

Consoante o item I da Súmula 448 do TST, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respetivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. A SDI-1 desta Corte, em julgados recentes, tem se posicionado no sentido de que as atividades dos agentes comunitários de saúde – de prevenção de doenças e promoção da saúde, ou mesmo de acompanhamento do desenvolvimento de pessoas com doenças infectocontagiosas – mediante ações domiciliares ou comunitárias, não se inserem no Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/72 do MTE, uma vez que não se equiparam ao trabalho realizado em ambiente hospitalar ou outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, nem se pode definir o contato social como agente de exposição ao agente insalubre. Indevido, portanto, o adicional de insalubridade
.
(...)

(RR – 20022-83.2015.5.04.0821,
Relator
Ministro: João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 6/12/2017, 5a Turma, Data de Publicação: DEJT 15/12/2017) [Destaquei]

Além disso, registra-se que, em julgados deste Egrégio Tribunal, foi especificado com clareza que, embora desnecessária a exigência de Lei Municipal autorizando o pagamento do referido adicional, é imprescindível à classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Vejamos ementas do entendimento sedimentado:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA –
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE – AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE – SENTENÇA REFORMADA –
APELO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO – ANÁLISE DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E DO REEXAME PREJUDICADA.

Em vista da natureza preventiva da atividade desenvolvida pelos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, sem contato permanente com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas e por não se enquadrar nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos, o adicional de insalubridade não é devido
.

O provimento do Apelo do ente público municipal, para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial, implica a prejudicialidade do exame do Apelo da parte autora e do Reexame Necessário.

(Apelação/Remessa Necessária 89142/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/2/2018, publicado no DJE 7/3/2018) [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA –
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE
– SENTENÇA RETIFICADA.

Em vista da natureza preventiva da atividade desenvolvida pelos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, sem contato permanente com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, o adicional de insalubridade não é devido.
(ReeNec 53195/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00071586320138110004 53195/2017, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/6/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/6/2017) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA –
AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
– PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – INTERSÍTCIO TEMPORAL – DEMONSTRADO – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO — ANEXO 14 DA NR 15
— IMPOSSIBILIDADE – MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDAE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Estando comprovado nos autos o requisito temporal previsto na Lei Complementar no
091
/2005, faz jus o servidor a sua progressão funcional para o nível imediatamente superior, mesmo que não realizada a avaliação de desempenho, por mera desídia, já que não é justo transferir a ele o ônus da omissão da Administração Pública
. É indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente Comunitário de Saúde não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.

(Apelação/Remessa Necessária 162644/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/12/2017, publicado no DJE 14/12/2017) [Destaquei]

Diante disso, constata-se que a atividade desenvolvida pelo Agente de Combate à Endemias não está relacionada pelo Ministério do Trabalho como insalubre, no anexo 14, da Norma Regulamentadora – NR 15, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, inclusive os limites de tolerância, definindo as situações que revelam os ambientes insalubres, bem como os meios de proteger o trabalhador à exposição excessiva.

Assim, indevido o pagamento do adicional de insalubridade.

Ademais, tenho que a alegação da
necessidade de elevação de classe e nível da Requerente nos termos do disposto na Lei Complementar n. 96/2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Barra do Garças/MT não merece sequer ser analisada, eis que não foi aduzida em sua inicial, tratando-se de inovação recursal legal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR.
PRELIMINAR (EM CONTRARRAZÕES): ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL – PROCEDÊNCIA
– PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MULTA –
MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DA PETIÇÃO INICIAL – VEDADA INOVAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
; TESE DE ILEGALIDADE DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS (CADASTRO E AVALIAÇÃO) – PEDIDO INICIAL GENÉRICO –
INDICAÇÃO DAS TARIFAS TIDAS POR ILEGAIS SOMENTE NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
. MÉRITO: CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PARCELAS PREFIXADAS – JUROS COMPOSTOS CALCULADOS COM BASE EM FÓRMULA MATEMÁTICA – AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. (TJPR - 17a C. Cível - 0008748-41.2016.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Rui Bacellar Filho - J. 28.03.2019)

(TJ-PR - APL: 00087484120168160001 PR 0008748-41.2016.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 28/3/2019, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/3/2019) [Destaquei]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. ÔNUS DA PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV E VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA PROIBIDA. MULTA INDEVIDA.

1. São as partes fixam os limites da demanda, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o já mencionado art. 492, que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido).

1.1. Certificado que as teses são novas, cuja questão de fundo visa, em tese, impulsionar o Poder Judiciário para que profira decisão fora das balizas dos pedidos iniciais, a inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual, pelo que não podem ser conhecidas
.

2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Referida conduta processual qualifica-se no encargo que a parte detém em trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe.

2.1. Tratando-se de contrato de compra e venda, em que ambas as partes assumem obrigações recíprocas, incumbe ao autor o ônus de provar, consoante o pactuado, o efetivo cumprimento de sua obrigação e o descumprimento pelo réu. Se ele não faz prova mínima das suas alegações e as provas trazidas contrariam sua versão dos fatos, o pedido formulado na ação deve ser rejeitado. 3. Aquele que criar embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, em sede de tutela antecipada ou definitiva, ou pratica inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, comete ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e VI, do Código de Processo Civil. Inexistindo prova inconteste de que houve a prática de alguma das condutas descritas no art. 77, IV e VI, do Código de Processo Civil, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil. 4.Apelação desprovida.

(TJ-DF 00388508220138070007 DF 0038850-82.2013.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/3/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.)

[Destaquei]

Por fim, entendo que também não merecer guarida a pretensão da Apelante na condenação do ente público municipal ao pagamento de danos morais em seu favor, eis que ausente conduta ilícita por parte da administração municipal, conforme acima demonstrado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
Lisis Cibele Medina.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021